Tribunal: STF
Processo: ARE 1578366
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA  
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE EM ZONA URBANA. LEGISLAÇÃO PROIBITIVA POSTERIOR. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE EM ZONA URBANA (BOVINOS). MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PROIBITIVA POSTERIOR. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. INTERESSE PÚBLICO AMBIENTAL. IMPEDIMENTO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a cessar a criação de animais de grande porte em área urbana do Município de Conselheiro Lafaiete, com retirada dos animais e fechamento do curral em até quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária, além da condenação ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a criação de gado leiteiro em área urbana, iniciada antes da vigência de norma municipal proibitiva, pode subsistir frente à superveniência da Lei Municipal nº 5.619/2014, à luz dos princípios ambientais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A criação de apenas seis animais de pequeno porte econômico, como única fonte de sustento do apelante, não afasta a presunção legal de hipossuficiência, autorizando a concessão da gratuidade da justiça. 4. A legislação municipal de Conselheiro Lafaiete (Lei nº 5.619/2014) proíbe expressamente a criação de bovinos em zona urbana, não havendo margem para interpretações que relativizem essa vedação. 5. A superveniência de norma ambiental mais protetiva justifica sua aplicação imediata a atividades em curso, mesmo que iniciadas anteriormente, dada a prevalência do interesse público ambiental sobre o interesse individual. 6. A jurisprudência do STJ adota o princípio da precaução, impondo ao empreendedor o ônus de demonstrar que sua atividade não compromete o meio ambiente. 7. A norma ambiental deve ser interpretada teleologicamente, considerando a função constitucional de proteção do meio ambiente, inclusive em áreas urbanas (art. 225 da CF/1988). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte” (fl. 1, e-doc. 131).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º; o caput e inc. XXXVI do art. 5º; os incs. II e III do art. 170 e o art 225 da Constituição da República. 



    Argumentou que “a atividade de criação de gado era exercida muito antes da entrada em vigor da Lei Municipal nº 5.619/2014, sendo atividade consolidada e de caráter alimentar, o que impõe respeito ao direito adquirido” (fl. 12, e-doc. 137).



    Realçou “exerce[r] atividade agrícola-familiar de subsistência, sem qualquer característica de degradação ambiental grave, como reconhecido por relatórios e testemunhos constantes nos autos” (fl. 12, e-doc. 137).



    Sustentou que o Tribunal de origem teria “ignor[ado] a função social da pequena propriedade, restringindo atividade essencial sem oferecer alternativa viável e tampouco propor a transição gradual ou a realocação assistida, o que agride também o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF)” (fl. 12, e-doc. 137).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que (...) permaneça com sua pequena criação de animais que serve para sua subsistência na área em questão, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria” (fl. 13, e-doc. 137).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 142). 



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e sustenta que, “ainda que o acórdão não tenha citado expressamente os artigos constitucionais, houve inequívoco enfrentamento das matérias constitucionais que fundamentam o Recurso Extraordinário, configurando o chamado prequestionamento implícito” (fl. 6, e-doc. 165).



    Acrescenta que “o Recurso Extraordinário impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente a tese de que o interesse ambiental prevaleceria de modo absoluto, razão pela qual não se aplica a Súmula 283/STF” (fl. 6, e-doc. 165).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário com os seguintes fundamentos:



    “Os arts. 1º, III, 5º, caput e XXXVI, da CR, supostamente violados, não foram objeto de debate e decisão prévios do Órgão Julgador, que não examinou a questão posta nos autos sob o pretendido enfoque.



    Ademais, o recorrente não apresentou embargos declaratórios para provocar a manifestação do Tribunal de origem. Aplicam-se, portanto, os Enunciados nos 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: (...).



    No que remanesce, a Turma Julgadora negou a pretensão do recorrente em manter sua pequena criação de gado em área urbana, tendo em vista a superveniência de legislação municipal proibitiva da atividade nessas condições.



    Para tanto, o Colegiado ressaltou que, por se tratar de matéria ambiental, ‘não se aplica de forma absoluta o princípio do tempus regit actum; diante da supremacia do interesse público ambiental e do caráter de ordem pública das normas ambientais, admite-se a aplicação da legislação superveniente mais protetiva, mesmo a fatos em curso ou atividades de caráter contínuo’ (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 79, pág. 8). E acrescentou: (...).



    O entendimento de que a superveniência de lei municipal mais rigorosa no campo ambiental pode impor restrições adicionais a atividades em curso não foi impugnada pelo recorrente.



    Assim, não havendo a parte apresentado argumentos hábeis para se contrapor ao fundamento que dá sustentação ao acórdão, nem tendo demonstrado a plausibilidade de ofensa à norma jurídica, fica impedido o trânsito do recurso, nos termos do disposto no Enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, para alterar o entendimento de que a continuidade da atividade coloca em risco a salubridade do entorno, demandaria reexame de provas, providência incompatível com os limites da via eleita, conforme o Enunciado nº 279 da Súmula do Tribunal de destino.



    Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação do STF sobre o tema, quanto à possibilidade de imposição de restrição à atividade econômica sem que isso configure violação ao princípio da livre iniciativa. Confira-se, a propósito: (...)” (fls. 3-5, e-doc. 142).



    Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, a alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º e ao caput e inc. XXVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 956. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.195/DF: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.564.139-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “Direito Processual Civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, ante a incidência do óbice das Súmula 282 e 356 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos constitucionais supostamente violados foram devidamente prequestionados na instância de origem. III. Razões de decidir 3. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto não foram debatidos no acórdão recorrido. 4. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.562.098-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 12.11.2025).



    7. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de criação de gado em zona urbana no Município de Conselheiro Lafaiete/MG, com os seguintes fundamentos:



    “Feitas essas considerações, no que tange ao mérito do direito ambiental em discussão, embora sensibilizado com situação vivenciada pelo apelante, que sofre com as restrições da legislação à criação de gado no ambiente urbano, penso que se mostra de rigor a manutenção da r. sentença recorrida.



    Conforme reconhece o próprio recorrente, a Lei nº 5.619/2014 do Município de Conselheiro Lafaiete não deixa dúvidas quanto à proibição total de criação de bovinos na zona urbana, conforme disposto em seu art. 4º, parágrafo único, in litteris: (...).



    Sustenta o apelante que a legislação restritiva é posterior à sua atividade econômica, não podendo retroagir para atingir situação consolidada no tempo. 



    Contudo, estou em que, em matéria ambiental, não se aplica de forma absoluta o princípio do ‘tempus regit actum’; diante da supremacia do interesse público ambiental e do caráter de ordem pública das normas ambientais, admite-se a aplicação da legislação superveniente mais protetiva, mesmo a fatos em curso ou atividades de caráter contínuo. 



    A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 170, inciso VI, e 225, estabeleceu que a atividade produtiva está condicionada à proteção ao meio ambiente, o que significa que as atividades econômicas que não estiverem em consonância com a proteção ambiental devem sofrer restrições e limitações por parte do Poder Público. (...)



    Nesse contexto, penso que a irretroatividade da lei ambiental invocada pelo apelante está intrinsecamente ligada ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, que impede a supressão de garantias ou a flexibilização de normas protetivas já estabelecidas. Inversamente, a superveniência de normas mais rigorosas no campo ambiental se harmoniza com a ordem constitucional, mesmo que importem restrições adicionais a atividades em curso, desde que preservado o núcleo de segurança jurídica ambiental. 



    A função das normas ambientais transcende a mera regulação de condutas individuais, projetando-se como instrumentos de realização de um valor constitucional de natureza difusa e intergeracional: a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso, quando uma nova norma surge para reforçar a proteção ambiental, mesmo que imponha novas restrições, ela deve ser interpretada de forma teleológica, priorizando-se os fins constitucionais a que serve, especialmente quando se trata da contenção de degradações em curso ou da prevenção de danos futuros. 



    Nesse ponto, cumpre destacar que não socorre ao recorrente o disposto na Lei estadual nº 20.922/2013, por se referir à ocupação antrópica em zona urbana em área de preservação permanente (APP), no que não se enquadra o terreno em discussão. 



    A questão posta nos autos refere-se à inobservância da norma proibitiva da criação de gado em área urbana, na medida em que a atividade expõe a riscos a salubridade da região de entorno, conforme provas produzidas nos autos



    No que tange à comprovação dos fatos alegados pelo Ministério Público, autor da ação e ora apelado, estou em que os ofícios e laudos constantes dos autos são suficientes para demonstração do risco ambiental alegado. A jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade’ (AgInt no REsp 2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023). 



    In casu, muito embora as testemunhas arroladas pelo apelante, ouvidas em audiência de instrução (eDocs 53/54), tenham confirmado não se incomodarem com a atividade econômica por ele exercida, e os relatórios indicarem a ausência de maus tratos a animais e controle de ectoparasitas, é incontroversa a infringência à norma ambiental protetiva, cujo dimensão preventiva não pode ser ignorada. 



    Ademais, não se pode negar que, conforme ofícios elaborados pela Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (eDoc 1), os animais criados pelo apelante produzem dejetos que são excretados no chão batido, o que ocasiona cheiro característico, e que pode representar maior exposição do ambiente a micro-organismos causadores de doenças. Nesse sentido, tem-se que a aplicação da legislação municipal proibitiva também representa a observância do princípio da precaução, em que se busca antecipar a possibilidade de dano ambiental, de modo que medidas necessárias sejam tomadas preventivamente. 



    Desse modo, penso que deve ser mantida a r. sentença recorrida no ponto em que julgou procedente o pedido inicial, para impedir a manutenção da criação de gado pelo apelante em área urbana” (fls. 7-10, e-doc. 131).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar o agravante à obrigação de não fazer, consistente na abstenção da criação de gado em área urbana, “na medida em que a atividade expõe a riscos a salubridade da região de entorno, conforme provas produzidas nos autos” (fl. 9, e-doc. 131).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 5.619/2014). Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.513.513-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS. MAUS TRATOS. POLUIÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e ocorrência de prescrição do direito indenizatório por dano coletivo ambiental. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, observo que esta Corte, no julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, assentou que os danos ambientais não correspondem a mero ilícito civil, de modo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente. 5. Desse modo, é imprescritível a indenização por dano moral coletivo disposta nos autos, porquanto indissociável do dano ambiental causado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.533.270-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).



    “Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa ambiental. Prescrição intercorrente. Reexame de fatos e provas e de Legislação local. Súmulas nº 279 e 280/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG – Tema nº 660). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.552-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.3.2024).



    8. O argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando o agravante alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. No entanto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, quanto aos juros e à correção monetária. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.335.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora